Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-98.2020.8.11.0046
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000101-98.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO VIANA PEREIRA - CPF: 183.163.038-92 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL DE 2.554,71 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA. DANO MORAL COLETIVO. QUANTIFICAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual de Mato Grosso (MPEMT), questionando a quantificação do dano moral coletivo fixado em R$ 20.000,00 em sentença de procedência. A ação refere-se ao desmatamento ilegal de 2.554,71 hectares de floresta nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, pelo réu, Paulo Viana Pereira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado para a reparação por danos morais coletivos é adequado, considerando a gravidade do dano ambiental causado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desmatamento ilegal de extensa área nativa comprometeu a biodiversidade e o equilíbrio ambiental, resultando em grave dano à coletividade.

Considerando a magnitude do dano ambiental e a necessidade de desestímulo a condutas semelhantes, impõe-se a majoração da indenização para R$ 300.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida.

Tese de julgamento: "A gravidade do dano ambiental praticado justifica a majoração do valor da reparação por danos morais coletivos, de R$ 20.000,00 para R$ 300.000,00."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1410698, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO (MPEMT – COMODORO)
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000101-98.2020.8.11.0046, ajuizada em desfavor de
PAULO VIANA PEREIRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, fixando, contudo, reparação por danos morais ambientais coletivos em valor inferior ao requerido.

Relata o apelante que o apelado desmatou ilegalmente de 2.554,71 hectares de floresta nativa sem a devida autorização do órgão ambiental competente, conforme consta no auto de infração ambiental lavrado pelo IBAMA.

Após regular instrução, a sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando o réu à indenização pecuniária, a abstenção do uso da área até a regularização e ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais coletivos.

Inconformado, o Ministério Público requer a reforma da sentença para que seja majorada a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais, ao argumento de que o montante arbitrado é ínfimo diante da gravidade dos danos ambientais causados.

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo acolhimento do apelo (id. 215111694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO (MPEMT – COMODORO)
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000101-98.2020.8.11.0046, ajuizada em desfavor de
PAULO VIANA PEREIRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, fixando, contudo, reparação por danos morais ambientais coletivos em valor inferior ao requerido.

Consta dos autos que o apelado foi autuado pelo desmatamento de 2.554,71 hectares de vegetação nativa, sem a devida autorização do órgão competente, na propriedade rural situada na Estrada da Providência, Linha 8, entrada pela Fazenda Fortaleza, no município de Rondolândia/MT (id. 200809192).

Por tal conduta, foi responsabilizado civilmente, conforme a sentença da Ação Civil Pública, cuja parte dispositiva segue transcrita (id. 200809700):

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o requerido
Paulo Viana Pereira
a:

a) Condenar o requerido ao pagamento de indenização pecuniária, a ser apurada em fase de liquidação e sentença por regular perícia, decorrente dos danos considerados tecnicamente irreparáveis a que deu causa, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Rondolândia/MT;

b) Condenar o requerido a se abster de utilizar/explorar economicamente as áreas afetadas, devendo estas serem isoladas até a regularização da atividade perante o órgão ambiental e autorização para exploração econômica;

c) Condenar o requerido a comprovar em 90 (noventa) dias a regularização ambiental de sua propriedade (CAR, LAU, Licença Ambiental, PRADE, etc);

d) Pagar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que cuida o art. 13 da Lei n. 7.347/85, estes corrigidos desde o arbitramento e com juros da citação.

Fixo o prazo de 60 dias para cumprimento das medidas determinadas nos itens ‘b’ e ‘c’, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), revertida em prol do Fundo Especial de Reparação dos Direitos Difusos.

Determino ainda que seja oficiada a SEMA, para que promova rotineira fiscalização no local, objetivando constatar o efetivo cumprimento da ordem judicial, comunicando a esse Juízo eventuais violações, visando apurar a multa aplicada.

Custas e despesas processuais pelo requerido.

Sem condenação em honorários, pois incabíveis na espécie.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Não há controvérsia quanto ao dano ambiental em si. A questão recursal limita-se à ao valor arbitrado à título de danos morais coletivos.

Sustenta o apelante que a importância arbitrada foi estabelecida
“aleatoriamente, sem correspondência ou proximidade com o valor auferido pelo autor do dano ambiental
”.
Destaca, nesse sentido, que a multa administrativa fixada pelo órgão fiscalizador foi de R$ 12.773.550,00, de sorte que
“a sentença deve ser revista neste ponto e fixada a indenização no patamar indicado na petição inicial”
, de R$ 300.000,00.

O § 3º do art. 225 da Constituição Federal já supracitado, estabelece que “
as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”
. Ou seja, uma mesma conduta pode gerar consequências em diferentes esferas (administrativa, civil e penal), sem que isso configure
bis in idem
.

Ressalte-se, contudo, que para configurar o dano moral coletivo ou difuso ambiental, é necessário observar alguns requisitos específicos relacionados à natureza do dano, ao impacto causado e à proteção de direitos coletivos e difusos.

Na hipótese, o bem tutelado é o meio ambiente, um patrimônio comum a todos os cidadãos, cuja proteção é essencial para a manutenção da qualidade de vida. Trata-se de um direito difuso, que, ao ser atingido, não fere interesses individuais, mas compromete o conjunto da sociedade.

Para que o dano moral coletivo seja caracterizado, a lesão ao meio ambiente deve ser suficientemente relevante, de modo a ofender valores coletivos, tais como o equilíbrio ecológico e a qualidade de vida. Não se requer que cada indivíduo da coletividade sofra dano particular; basta que o ato ilícito traga prejuízos de ordem social, impactando o uso comum do bem ambiental.

Ademais, o dano moral coletivo ultrapassa as esferas meramente patrimoniais, atingindo valores imateriais da sociedade, tais como a proteção ambiental, a paz social e o equilíbrio entre gerações. A preservação desses valores constitui fundamento básico da dignidade coletiva, sendo a degradação ambiental uma afronta direta aos direitos fundamentais, notadamente o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Consoante entendimento consolidado do STJ, o dano moral coletivo é
in re ipsa
, porquanto a própria degradação ambiental relevante já é o suficiente para configurar o dano moral coletivo (ex.: STJ - REsp: 1410698 MG 2013/0346260-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2015 JM vol. 213 p. 349 RJM vol. 213 p. 349 RSTJ vol. 239 p. 118.).

No caso dos autos, não há controvérsia quanto ao dano ambiental praticado pela apelada, pois o próprio juízo singular condenou a parte requerida, ora apelada, à indenização por danos morais coletivos.

Considerando a gravidade e a relevância do dano ocasionado, impõe-se a reforma da sentença no ponto em questão. Tal medida é essencial, não apenas para reparar o abalo social decorrente, mas também para desencorajar futuras condutas de natureza igualmente lesiva.

Ao desmatar ilegalmente 2.554,71 hectares de vegetação nativa, área consideravelmente extensa, o apelado
não apenas comprometeu a biodiversidade e o equilíbrio do ecossistema local, mas também lesou a coletividade, que tem o direito assegurado constitucionalmente, a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Comprovada a gravidade do dano e sua relevância para a coletividade, é de rigor a reforma da sentença, com para majorar o valor da indenização por danos extrapatrimoniais.

Também nessa ótica, não é demais destacar a jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE 480 HECTARES SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL – DEVER DE COMPROVAR O CADASTRO AMBIENTAL RURAL E PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA SE NECESSÁRIO – CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – ARBITRAMENTO DO QUANTUM – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O descumprimento às medidas de preservação e os danos causados pela degradação ambiental sujeitarão os transgressores, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente.

O dano moral coletivo compreende lesão à esfera extrapatrimonial da comunidade, de modo que a conduta ilegal viole valores da sociedade, provocando sentimento de intolerabilidade, repulsa e indignação.

Em observância a critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendo-se à conduta, extensão da degradação ambiental e o prejuízo causado à coletividade, arbitra-se o dano moral coletivo em cento e vinte e cinco mil reais, quantia esta que compreende o valor aproximado da multa aplicada, devidamente corrigida monetariamente.

Recurso parcialmente provido. (N.U 0004434-95.2004.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

Dessa forma, considero proporcional e razoável a fixação do valor indicado na petição inicial, qual seja, de
R$ 300.000,00
a título de danos extrapatrimoniais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar o valor de
R$ 300.000,00
a título de reparação por danos morais difusos/coletivos, a ser revertido ao mesmo fundo indicado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024